Tribunal: TJDFT
Processo: 0718770-12.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DIREITO DO AUTOR. FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO. APRESENTAÇÃO DE PROVAS. ÔNUS DO RÉU. MERAS INCONSISTÊNCIAS TÉCNICAS. LEVANTAMENTO DA OBRIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOCUMENTOS FISCAIS. EXIBIÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. Enquanto incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito, recai sobre o réu a obrigação de exibição de algum fato extintivo, modificativo ou impeditivo capaz de neutralizar o pleito estampado na inicial, conforme preceitua o art. 373 do Código de Processo Civil.

2. A mera alegação de inconsistências técnicas, tais como a falta de encaminhamento da documentação devida, o errôneo lançamento de códigos de identificação das despesas, dentre outras, não são aptas a eximir a operadora de planos de saúde demandada da obrigação contratual de adimplemento das despesas assumidas pelo instituto hospitalar credenciado.

3. Devidamente apresentados os documentos fiscais hábeis a lastrear a pretensão de ressarcimento assentada em ação monitória, a manutenção do decisório de rejeição dos embargos opostos e de condenação da ré ao custeio dos dispêndios inadimplidos é medida que se impõe.

4. Recurso desprovido.